Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707997-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ERNESTO GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ DESPACHO Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator